Tribunal: TJDFT
Processo: 0704653-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE RPV. TETO VIGENTE À ÉPOCA DO TRÂNSITO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020 A TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO SOB A ÉGIDE DE NORMA ANTERIOR. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual foi indeferido o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com base no teto de 20 (vinte) salários mínimos estabelecido pela Lei 6.618/2020, sob o fundamento de que a sentença executada transitou em julgado quando ainda vigia norma anterior que fixava o teto como sendo de 10 (dez) salários mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a elevação do teto de RPV pela Lei Distrital no 6.618/2020 pode ser aplicada a cumprimento de sentença transitada em julgado sob a égide de norma anterior; (ii) estabelecer se a decisão do STF no RE no 1.491.414, que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, afasta a aplicação da tese firmada no Tema 792 da Repercussão Geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento do RE no 1.491.414, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, ao afastar a alegação de vício de iniciativa parlamentar, por considerar que o aumento do teto de RPV não atrai iniciativa privativa do chefe do Executivo, pois não se trata de norma orçamentária nem de organização administrativa.
4. A despeito da constitucionalidade da Lei no 6.618/2020, o STF fixou, no Tema 792 da Repercussão Geral, que normas que tratam da submissão de crédito ao regime de precatórios possuem natureza híbrida – material e processual – e, por isso, não se aplicam retroativamente a situações jurídicas já constituídas.
5. O título executivo em questão transitou em julgado em 8/5/2015, sob a égide da Lei Distrital no 3.624/2005, sendo, portanto, inaplicável a ele o novo limite previsto na Lei no 6.618/2020, que entrou em vigor apenas em 19/6/2020.
6. Embora a decisão no RE no 1.491.414 não tenha modulado efeitos, a jurisprudência do STF (RE no 1.397.180 AgR) reconhece que, em observância à segurança jurídica, não se aplica o novo teto de RPV a execuções fundadas em títulos já consolidados sob a vigência de norma anterior.
7. O distinguishing em relação ao Tema 792 não afasta a ratio decidendi ali fixada quanto à irretroatividade da norma híbrida a situações jurídicas perfeitas e acabadas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.